Tribunal: TJDFT
Processo: 0741395-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RENDA INFERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS DE AÇÃO ANTERIOR EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão da 20a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais iniciais e finais de ação anterior idêntica, extinta sem resolução do mérito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravante preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça; e (ii) definir se a concessão do benefício suspende a exigibilidade do pagamento das custas e honorários advocatícios da ação anterior, extinta sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise da hipossuficiência financeira deve considerar critérios objetivos e subjetivos, incluindo a renda líquida do requerente, seu patrimônio, sinais de riqueza e condições pessoais diferenciadas.
4. O agravante demonstrou, com documentos nos autos, que sua única fonte de renda é um auxílio do INSS, inferior a cinco salários-mínimos, não possuindo patrimônio ou sinais de riqueza que afastem a hipossuficiência.
5. A suspensão da exigibilidade das custas e honorários de ação anterior, extinta sem resolução do mérito, quando concedida a gratuidade de justiça na nova demanda, privilegia o direito fundamental de acesso à justiça, conforme entendimento consolidado no STJ e no TJDFT.
6. O art. 486, § 2o, do CPC estabelece que a propositura de nova ação depende do pagamento das verbas da ação anterior; contudo, a concessão do benefício na ação reproposta suspende tal exigibilidade sem conferir efeitos retroativos à gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. A concessão de gratuidade de justiça na nova ação suspende a exigibilidade do pagamento das custas e honorários advocatícios referentes à ação anterior idêntica, extinta sem resolução do mérito.
2. A análise da hipossuficiência financeira deve conjugar critérios objetivos, como renda inferior a cinco salários-mínimos, com aspectos subjetivos relacionados às condições pessoais e patrimoniais do requerente.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incisos XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3o, e 486, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.157.132/MS, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.9.2024;
TJDFT, Acórdão 1748307, 07160733420238070000, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 23.8.2023;
TJDFT, Acórdão 1847398, 07365333920238070001, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 11.4.2024.